Tribunal: TJBA
Processo: 8052138-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052138-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE COSME ASSIS DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) NO PERCENTUAL DE 45%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo ora embargado, garantindo-lhe o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o soldo, desde o ajuizamento do
writ.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber da existência ou não, no acórdão embargado, do defeito alegado pelo embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Faz-se necessária a incidência dos juros e mora e correção monetária no acórdão guerreado, a fim de que seja observado o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, complementado pela legislação correlata.

4.
Deve ser observada a necessária compensação com valores eventualmente já percebidos a título da gratificação discutida nos autos, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052138-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como embargado
JORGE COSME ASSIS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01